Tribunal: TJMT
Processo: 1014177-91.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014177-91.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JESSICA ROCHA SOUZA - CPF: 035.720.591-00 (APELADO), SINDD LOPES OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 117.061.186-94 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO MONTEIRO REZENDE - CPF: 047.872.331-81 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – DESVIO DO VOO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – POUSO EM AEROPORTO DIVERSO – PERDA DE CONEXÃO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – DANO MORAL CARACTERIZADO “
IN RE IPSA
” – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – REDUÇÃO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte aéreo, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. (...) A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 1010983-88.2019.8.11.0003 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 26/10/2022, Publicado no DJE 02/11/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1014177-91.2022.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por JÉSSICA ROCHA SOUZA e LUIZ EDUARDO MONTEIRO REZENDE, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 20 mil, sendo R$ 10 mil para cada autor/apelado, a título de indenização pelos danos morais decorrentes da falha na prestação de serviço de transporte aéreo consistente no “
desvio do voo, sem aviso prévio, fato esse que gerou inúmeros prejuízos, inclusive, no que tange ao desvio da bagagem que levava, dentre outros, medicamentos de uso controlado
” (cf. Id. nº 195662672).

A ré/apelante sustenta que “
o voo inicialmente contratado sofreu alterações, em decorrência de alteração na malha aérea
” e discorre sobre a inexistência de dano moral indenizável dizendo que “
os autores experimentaram um mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade
”, razão pela qual pede provimento do recurso para que, reformada a r. sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, no mínimo, reduzido o valor indenizatório arbitrado (sic – cf. Id. nº 195662673 - Pág. 3/13).

Nas contrarrazões, os autores/apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 195662677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Direito ao ponto, a insurgência recursal manifestada pela ré/apelante contra a r. sentença se limita à repetição da alegação de que
“
o voo inicialmente contratado sofreu alterações, em decorrência de alteração na malha aérea
” e
do discurso genérico de inocorrência de dano moral indenizável por se tratar de “
mero aborrecimento comum nas relações contratuais de transporte aéreo e que não tem aptidão para gerar ofensa aos atributos da personalidade
”.

Ocorre que o
eg. STJ já consolidou entendimento jurisprudencial de que “
as concessionárias de serviço público de transporte aéreo são fornecedoras no mercado de consumo, sendo responsáveis, operacional e legalmente, pela adequada manutenção do serviço público que lhe foi concedido, não devendo se furtar à obrigação contratual que assumiu quando celebrou o contrato de concessão com o Poder Público nem à obrigação contratual que assume rotineiramente com os consumidores, individuais e/ou plurais
”, e também de que, “
ao tratar da responsabilidade por vício do produto ou do serviço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 22, caput e parágrafo único, estabelece que a prestação de serviços públicos, ainda que por pessoa jurídica de direito privado, envolve a responsabilidade pelo fornecimento de serviços com adequação, eficiência, segurança e, se essenciais, continuidade, sob pena de ser o prestador compelido a bem cumpri-lo e a reparar os danos advindos do descumprimento total ou parcial
”
(REsp nº 1.469.087/AC).

A responsabilidade da ré/apelante é incontestável à luz do disposto nos arts.
18, 25, §1º, e art. 34, todos do CDC, e
não se comprovou ocorrência de qualquer causa excludente da sua responsabilidade objetiva. Ademais, a situação danosa não se limita ao desvio do voo, mas envolve também o subsequente extravio da bagagem dos autores, hipótese em que, de acordo com pacífica jurisprudência desta eg. Corte, gera dano moral “
in re ipsa
”.

A propósito:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – RESTITUIÇÃO APÓS 24 HORAS – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – DANO MORAL IN RE IPSA – (...) VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se inclui a obrigação de transportar o consumidor e suas bagagens ao destino na forma como contratado. Se da inobservância dessa obrigação sobrevieram danos de qualquer ordem ao passageiro, surge o dever de indenizar.

O dano moral, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte aéreo, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou
. (...) A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAC 1010983-88.2019.8.11.0003 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS – j. 26/10/2022, Publicado no DJE 02/11/2022 –
grifei
).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VIAGEM AÉREA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL – CONFIGURADO - VALOR MAJORADO - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

O extravio de bagagem importa em má-prestação de serviço por parte da transportadora e em responsabilidade quanto ao dever de indenizar. Na fixação do valor da indenização por danos morais leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1010036-34.2019.8.11.0003 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021).

O valor indenizatório fixado pela r. sentença em R$ 10 mil para cada autor deve ser mantido, pois
atende
as peculiaridades do caso concreto, observado, ainda, o perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora (de um lado, empresa de grande porte, e, do outro, dois consumidores lesados), e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados; no caso, o valor fixado não comporta a pretendida minoração, pois já arbitrado em patamar condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo intocada a r. sentença apelada.

Considerando a regra do art. 85, §11, “
in fine
”, deixo de majorar os honorários advocatícios na sede recursal, porque já arbitrados no patamar máximo.

Custas recursais pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024